Tribunal: CARF
Processo: 11543.001309/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001309/2010-86
ACÓRDÃO
2301-011.384 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL FILHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO
São dedutíveis na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, são admitidas deduções de dependentes comprovada a
união estável.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
inteligência da Súmula CARF no 11.
MATÉRIA PRECLUSA
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235, de 1972, e não podem ser apreciadas
na segunda instância de julgamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.384 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001309/2010-86
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da
matéria preclusa, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-48-800, que
julgou parcialmente procedente a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa
Física por glosa de despesa com pensão judicial paga à alimentado, despesa médica e previdência
privada e dedução indevida de dependente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DESPESAS DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES. CONDIÇÕES.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.384 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001309/2010-86
3
Para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, somente são admitidas deduções de dependentes quando comprovada a
relação de dependência exigida nos moldes da legislação pertinente.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social, observado o limite contido na legislação
de regência.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus
dependentes, comprovadas mediante
documentação hábil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Segundo a Notificação de Lançamento, não foram comprovados os valores
deduzidos à título de Previdência Privada, despesa com instrução, despesas médicas, dependente
e pagamento de pensão alimentícia judicial.
A ciência do lançamento foi em 07/06/2010.
A impugnação foi apresentada em 02/06/2010 (e-fls. 02 a 03) alegando que não
comprovou os valores de pagamento de despesas médicas, de instrução, previdência privada e
dependente pois entendeu que o único valor controverso era o pagamento de pensão alimentícia
judicial, mas que as informações estariam corretas. Quanto a pensão judicial, informou que os
pagamentos decorrem de decisão judicial.
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 68 a 75) decidiu por deferir
parcialmente a impugnação, considerando comprovada a despesa com previdência privada e
parte da despesa médica. Considerou ainda não impugnada as alegações sobre as despesas de
instrução. Quanto à dedução indevida de dependente, o Acórdão recorrido considerou
insuficiente a documentação apresentada para configurar a condição de companheira. Em relação
a despesa com pensão alimentícia, informou que o documento apresentado trata de petição da
ação de divórcio e não tem a comprovação da sentença de homologação.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.384 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001309/2010-86
4
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
13/02/2015 (e-fl. 81). Em 27/02/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 83 a 102,
aduzindo contra a decisão relativa ao indeferimento da dedução de pensão judicial e de
dependente. Argumenta ainda contra o valor da multa, do princípio do não confisco e da
capacidade contributiva.
O recurso está acompanhado de documentação comprobatória incluindo o Termo
de Audiência de Divórcio de Direito Consensual (e-fl. 114) que homologou o acordo requerido na
petição.
Em 05/02/2021 foi juntada petição alegando a prescrição com fundamento no art.
1o da Lei no 9.873, de 1999.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Matéria não conhecida
As alegações sobre princípio do não confisco e capacidade contributiva envolvem
questões sobre inconstitucionalidade de leis tributárias, matéria que não pode ser conhecida por
este Conselho nos termos da Súmula Carf no 2.
Matéria Preclusa
Quanto as alegações sobre o valor da multa, considerando que o tema não foi
apresentado na impugnação, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, é matéria
preclusa.
Preliminar
Em petição posterior o contribuinte alega que teria ocorrido prescrição
intercorrente, nos termos do art. 1o da Lei no 9.872, de 1999, pois o processo teria ficado mais de
3 anos sem qualquer movimentação.
Nos termos da Súmula Vinculante Carf no 11, não existe prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Mérito
Dedução de dependente
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.384 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001309/2010-86
5
O fiscal considerou que não foi apresentada a prova de casamento (certidão) ou
união estável (coabitação) que pudesse justificar a dedução.
Na impugnação foi apresentada declarações particulares de terceiros (e-fls. 8 a 10),
relatando a existência de relação marital desde 2002. A decisão recorrida não considerou que tais
declarações fossem suficientes para comprovar a existência de união estável a pelo menos 5 anos,
nos termos do art. 77 do Decreto no 3000, de 1999, que regulamentava o tema na época dos fatos
geradores.
Em seu recurso foi alegado que não se pode presumir como falsa as declarações de
terceiros e que a situação se comprovaria por simples declaração. Aduz ainda que não possui
contas da residência em que habitam conjuntamente em nome da dependente, mas que a
colocou como dependente/beneficiária perante a sua empregadora conforme documentos e-fls. 7
e 117.
Com a inovação do Código Civil do art. 1.723, reconhece-se como união estável a
convivência duradoura, pública e contínua entre homem e mulher, não se exigindo mais que
decorra o intervalo mínimo de 5 anos.
Entendo que a apresentação de documento da fonte pagadora com a inclusão da
Sra. Maria José Gadiolli como dependente na condição de companheira, supre a exigência de
comprovação.
Deste modo, deve ser restabelecida a dedução no valor de R$ 1.655,88 a título de
dependente.
Pensão Alimentícia
A decisão recorrida analisou e manteve o lançamento relativo à glosa da dedução
da despesa com pagamento de pensão alimentícia judicial por verificar a falta da prova
documental que a pensão decorria de cumprimento de sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente, nos termos do art. 4o da Lei no 9.250 de 1995, pois só foi apresentada a petição da
ação de divórcio:
“Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)”
(grifos acrescidos)
Não há qualquer manifestação acerca da veracidade dos recibos apresentados
como prova de pagamento.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.384 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001309/2010-86
6
Já no recurso foi apresentada a sentença judicial que homologou o acordo
propondo o pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% do salário líquido para o filho
e 15% para antigo cônjuge.
Considerando que o documento foi trazido ao processo em resposta a decisão da
DRJ, que não aceitou a apresentação tão somente da petição inicial com a proposta do Acordo de
Divórcio, fica demonstrada a exceção contida no §4o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
motivo pelo qual conheço o documento.
Superada a questão da existência de determinação judicial para o pagamento da
pensão alimentícia, resta a comprovação do seu efetivo pagamento.
Neste caso há uma ressalta expressa da fiscalização na Notificação de Lançamento
quanto a necessidade de comprovação dos pagamentos de forma mensal ou anual.
Com esse objetivo, foram juntadas cópias dos recibos (e-fls. 12 a 36) para os quais
não houve qualquer manifestação da DRJ.
Assim fica demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos na legislação para
dedução dos valores de pensão alimentícia.
O quadro abaixo demonstra o valor das glosas, após o restabelecimento das
deduções:
Descrição
Fiscalização
DRJ
CARF
Pensão Alimentícia
45.941,84
45.941,84
-
Despesa Médica
869,41
210,57
210,57
Despesa de Instrução
743,50
743,50
743,50
Dependente
1.655,88
1.655,88
-
Previdência Privada
8.256,88
-
-
Total da Glosa de dedução
57.467,51
48.551,79
954,07
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade nem da matéria preclusa, REJEITAR a preliminar de prescrição
intercorrente e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, para restabelecer a dedução da despesa com
pagamento de pensão judicial no valor de R$ 45.941,84 e por dependente no valor de R$ 1.655,88.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.384 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001309/2010-86
7

Fl. 161
DF CARF MF
Original